Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-42.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO POR CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO CORRETOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 725 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE ARRAS. PAGAMENTO COMO ADIANTAMENTO. SENTENÇA EQUITATIVA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus a ressarcirem à autora/recorrida a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), a título de comissão de corretagem.
3. A recorrida realizou pagamento de R$ 9.000,00 aos recorrentes, corretores de imóveis, para intermediação na aquisição de imóvel, mediante contrato verbal.
4. A negociação foi frustrada por imposição de condições financeiras não previamente acordadas, como a incidência de juros, afastando a hipótese de arrependimento imotivado.
III. Questão em discussão
5. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se é devida a restituição parcial do pagamento referente à comissão de corretagem ou se cabível a retenção integral em proveito dos corretores de imóveis.
IV. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
7. Inaplicabilidade do art. 725 do Código Civil, por ausência de resultado útil da mediação, atribuível à conduta dos corretores.
8. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de prestação de serviços vinculadas à compra e venda de imóvel, em linha de princípio, a completa formação do contrato de corretagem depende de três etapas: a) a aproximação das partes; b) o fechamento do negócio (assinatura da proposta de compra e venda); e c) a execução do contrato (compra e venda), por meio da assinatura da escritura para transcrição no registro de imóveis” (REsp 1364574/RS, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, publicado no DJe: 30/11/2017).
9. Ausência de cláusula expressa que configure o valor pago como arras; pagamento interpretado como simples adiantamento.
10. Sentença que determinou a devolução de 75% do valor pago, com base na equidade e nos princípios da boa-fé objetiva, evitando enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 725 e 884, ambos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1364574/RS, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, publicado no DJe: 30/11/2017.
TJDFT, Acórdão 1410879, 0707758-10.2020.8.07.0004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2022, publicado no DJe: 06/04/2022).